Tribunal: TJDFT
Processo: 0004120-12.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. DANO MORAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os contratos entabulados entre as partes agregam características oriundas de contrato de cartão de crédito com o de empréstimo consignado em folha de pagamento e, por conseguinte, submetem-se às normas do CDC, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Apresentados os instrumentos contratuais, subscritos pelo autor, que informam de forma clara e expressa a contratação de empréstivo consignado com a BV Financeira e de cartão de crédito consignado em folha de pagamento com o Banco Daycoval, não há falar em falha no dever de informação sobre o tipo de contratação realizada, nos termos do art. 6o, III, do CDC.
3. Não restou demonstrada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação.
4. O consumidor, ciente de que firmou contrato de natureza mista, teve disponibilizado determinado limite de crédito pelo Banco, utilizando-o livremente. A natureza do contrato é clara e explicita a forma de pagamento do crédito utilizado.
5. Reputada regular e legal a contratação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, a sua respectiva cobrança até o limite da dívida configura exercício regular de um direito. Sem caracterização de conduta ilícita por parte da ré, inexiste um dos pressupostos exigíveis para a indenização por dano extrapatrimonial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.